Tribunal: CARF
Processo: 13005.721719/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721719/2014-93
ACÓRDÃO
9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e o caso paradigmático, distinções fáticas relevantes que
foram determinantes para o alcance das soluções diversas. Daí concluir que
a ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas impede
o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 1.005/1.051) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1402-003.890 (fls. 946/1.003), o qual negou
provimento ao recurso de ofício com base na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941, DE
2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE MORA CONTABILIZADOS NO PASSIVO COM
UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL.
Os valores referentes aos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
utilizados na liquidação de débitos relativos a multas, juros e encargos incluídos
no parcelamento da Lei no 11.941/2009, por força de expressa e literal definição
do artigo 4o, parágrafo único, do mencionado dispositivo legal, não serão
computados na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

No Apelo, sustenta a Fazenda Nacional que:
[...]
Como se vê, a r. decisão recorrida que a lei permite a exclusão da base de calculo
da contribuição ao Pis e da Cofins a receitas equivalentes à redução de multa,
juros e encargo legal, independentemente da forma de registro contábil adotada.
Ao decidir dessa forma, a Turma recorrida adotou entendimento divergente
daquele que prevaleceu no Acórdão n. 1402-001.478, da lavra da 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
“Processo no 11065.720138/2012-32
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402001.478 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 09 de outubro de 2013
Matéria IRPJ E CSLL
Recorrente VIAÇÃO CANOENSE S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2010

[...]
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO. RECEITAS DECORRENTESDA UTILIZAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO
DE MULTAS E JUROS.
São tributáveis as receitas correspondentes a liquidação de multas e juros com a
utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal
concedido no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de
2009.
[...]
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ)
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de jurisdição
administrativa, em razão de terem suporte fático em comum. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
[...]
Portanto, há clara divergência entre os julgados confrontados quanto à
possibilidade de exclusão da base de cálculo das receitas originadas da liquidação
de um passivo com a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL. Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial, consoante o
disposto no art. 67, Anexo II, do RI-CARF.
[...]

Despacho de fls. 1.054/1.055 deu seguimento a matéria nos seguintes termos:
[...]
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros”
Decisão recorrida:
[...]
Acórdão paradigma no 1402-001.479, de 2013: (Admitido como paradigma, com
fundamento no art. 67, § 2o (Anexo II), do RI/CARF/2015)
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO. RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO
DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO
DE MULTAS E JUROS.
São tributáveis as receitas correspondentes à liquidação de multas e juros com a
utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
4
concedido no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de
2009.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que os valores referentes aos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL utilizados na liquidação de débitos
relativos a multas, juros e encargos incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/2009, por força de expressa e literal definição do artigo 4o, parágrafo
único, do mencionado dispositivo legal, não serão computados na apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-
001.479, de 2013) decidiu, de modo diametralmente oposto, que são tributáveis
as receitas correspondentes à liquidação de multas e juros com a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no
âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo ofereceu contrarrazões às fls.
1.063/1.081. Questiona o conhecimento recursal, alegando que:
[...]
II. DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
[...]
Conforme mencionado, no recurso especial foi indicado como paradigma o
Acórdão no 1402-001.478. O despacho de admissibilidade, contudo, baseou sua
análise no Acórdão no 1402-004.479, o qual não foi trazido como paradigma
pela PGFN em seu apelo especial.
Como se não bastasse, o acórdão paradigma contempla situação fática
totalmente distinta do caso concreto, uma vez que naquele caso o procedimento
contábil seguido pelo contribuinte não envolveu a escrituração de valores de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no ativo fiscal diferido.
O tratamento contábil dispensado pela Recorrida orbitou a discussão central
travada no presente caso, tendo inclusive representado elemento para solução da
controvérsia, nas palavras da própria Recorrente, que em seu recurso pontua (Fl.
1.025):
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
5
"Ademais, há o questionamento da Fiscalização no tocante à validade do
procedimento adotado pela contribuinte, de modo que a origem dos ativos fiscais
diferidos passa a ser um elemento a ser considerado para resolver a controvérsia
no presente processo administrativo." (Destaque da Recorrida)
[...]
A decisão paradigma, de outro lado, em sua breve análise de pouco mais de uma
página, nada expressou sobre o tema, uma vez que naquele caso o contribuinte
seguiu procedimento contábil distinto.
Portanto, denotam-se presentes distinções fáticas relevantes entre a r. decisão
recorrida e a decisão paradigma, tornando inviável o cotejo analítico e, por
conseguinte, o confronto entre elas.
Impõe-se, desta forma, a negativa de conhecimento do recurso especial

No mérito, pugna a contribuinte pela manutenção do acórdão recorrido.
Em seguida os autos foram encaminhados para a 3a Turma da CSRF que, por meio
da Resolução 9303-000.154 (fls. 1.087), declinou competência para essa E. 1a Turma da CSRF,
sendo posteriormente a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Quanto ao alegado equívoco do paradigma analisado no despacho de
admissibilidade (Acórdão no 1402-001.479, e não o de no 1402-001.478, este sim indicado pela
Recorrente), cumpre observar que ambas as decisões foram proferidas na mesma Sessão e
possuem idêntica ementa na matéria que se busca rediscutir.
É certo que os julgados se referem a contribuintes diferentes, o que eventualmente
poderia ensejar o retorno dos autos para que novo exame fosse feito.
Dizemos eventualmente porque o segundo argumento invocado em sede de
contrarrazões – de que não haveria divergência em face da constatação de dessemelhança fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado - já foi acolhido por esta 1a Turma da CSRF no
Acórdão no 9101-007.028, proferido na sessão de 6 de junho de 2024 e julgado à unanimidade, do
qual extrai-se o quanto segue:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
6
Relatório
[...]
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade há dissenso jurisprudencial, pois:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu que não gera acréscimo patrimonial, não
podendo ser considerada como receita tributável, a utilização dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da contribuição social na quitação de
juros, multas e encargos de débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009,
conforme a expressa dicção do art. 4o, parágrafo único, da referida lei, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.478, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que são tributáveis as receitas correspondentes à
liquidação de multas e juros com a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no âmbito do parcelamento es pecial
instituído pela Lei no 11.941, de 2009.”
[...]
Voto
[...]
No cotejo entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma, chamou a atenção
deste Conselheiro o fato de neste último, a situação estava calcada na alegada
“receita” ter sido oriunda da redução do passivo. Vejamos a passagem do voto do
condutor (grifos nossos):
“Observa-se, que a contribuinte liquidou juros e multas com utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, como faculta a Lei no 11.941, de 2009.
A autoridade fiscal lançadora alega, que houve uma diminuição do passivo da
fiscalizada, resultando em aumento de seu patrimônio e, com isso, haveria de a
sociedade reconhecer uma receita. Tal receita integraria as bases de cálculo do IRPJ
e CSLL, tendo em vista a inexistência de autorização legal para sua exclusão.”
(...)
Não há dúvidas de que de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, passou a haver
duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL:(1) utilizar o benefício fiscal previsto nos arts. 15 e 16 da Lei n o9.065/1995; (2)
utilizar o benefício previsto nos §§7 oe 8o da Lei no 11.941/2009;
O primeiro desses benefícios trata de uma forma de compensação em que s ão
confrontadas bases de cálculo negativas de períodos anteriores, com bases
positivas do período em que o benefício é utilizado;
O segundo benefício (da Lei no 11.941/2009) permite a quitação de dívidas que
afetaram o lucro líquido de períodos de apuração anteriores com a utilização de
um direito incerto. Isto porque os prejuízos fiscais poderiam ser utilizados se e caso
a contribuinte viesse a apurar lucros e se a legislação assim permitisse nesse
momento. A opção pela utilização dos prejuízos e bases negativas para quitar juros
e multas pressupõe que se abra mão de uma expectativa de direito (dependente da
ocorrência de lucros) por um direito líquido e certo (quitação daquelas dívidas).
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
7
Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada,
resultando, então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de
receita, como reconhece o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio
da Resolução CFC n° 1.121/08 e da Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a
diminuição de um passivo que resultar em aumento do patrimônio é uma receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembleia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros a
qualquer momento.
Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do período de apuração em
que foram reconhecidas e, conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Na legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do lucro
líquido, através do LALUR.
Ciente de que tal benefício constitui receita, a contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com contrapartida a crédito de
conta de resultado. Depois excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Enfim, a exclusão do lucro líquido efetuado pela recorrente não é autorizada pela
legislação. E não há previsão legal para exclusão das receitas decorrentes da
utilização de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para quitação de multas e
juros.”
Já no voto condutor do Acórdão Recorrido, temos que situação não foi a redução
do passivo em contrapartida do resultado, mas do fato da constituição do ativo
diferido, à luz do CPC 32. Vejamos:
[...]
Nota-se, assim, que a despeito da matéria ser comum a ambos os Acórdãos
analisados, não encontro similitude fático-jurídica. No Acordão Recorrido está
evidente que a discussão sobre a “receita” está no reconhecimento de um ativo
diferido, à luz das normas do CPC 32, que foi posteriormente compensado com a
obrigação tributária. Já no Acórdão Paradigma, a questão se desenrola em torno
da inexistência de norma para a exclusão da “receita” da reversão do passivo
oriundo da redução de multas e juros.
Como já há muito assentado neste CARF, não se conhece de Recurso Especial de
Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.
Não há que se falar em divergência, quando o Acórdão Recorrido não guarda
similitude fática com o Acórdão Paradigma.

Nesse contexto, cabe pontuar que o acórdão ora recorrido, assim como no
recorrido acima referido, tratou de situação na qual o saldo de prejuízo fiscal e base negativa
utilizados havia sido contabilizado como ativo diferido. Confira-se o voto condutor:
[...]
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
8
Com isso, sob o aspecto contábil, deveria ter providenciado em 25/11/2009 a
reversão do lançamento realizado em 31/12/2008 (aquele que constituiu o ativo
fiscal diferido) uma vez que ele foi efetuado em decorrência da expectativa da
fiscalizada em compensar seus saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
com lucros futuros. Como tal expectativa de compensação não se realizou e nem
se realizará, em função da opção da Contribuinte de utilizá-los para a liquidação
de juros, o direito anteriormente reconhecido (ativo fiscal) não mais existe, e deve
ser "baixado" contabilmente através da reversão.
Nessa linha, no caso concreto, diz o Fisco, a Contribuinte deveria realizar a
reversão do ativo fiscal diferido. A reversão teria como consequência a baixa do
ativo fiscal diferido a crédito em contrapartida a uma despesa tributária diferida.
Esta despesa diferida, se computada no Resultado, deveria ser adicionada ao
Lucro Real.
[...]
No entendimento fiscal a contribuinte teria realizado diversos procedimentos
contábeis que culminaram com registro no ativo diferido de valores de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL originários dos resultados da empresa
em 2008 e que acabaram por ser, em 2009, utilizados na forma do disposto nos
parágrafos acima citados.
Ainda no dizer fiscal, mesmo que se relevasse a forma de contabilização adotada
pela demandada, fato é que os regimes das Leis n° 9.065/1995 e 11.941/2009 não
se comunicam, ou seja, seriam regimes diferentes, de modo que, se a empresa
optou por manter tais montantes em seu ativo diferido à espera de que futuros
lucros os absorvessem, deveria realizar a reversão do ativo fiscal diferido. A
reversão teria como consequência a baixa do ativo fiscal diferido a crédito em
contrapartida a uma despesa tributária diferida. Esta despesa diferida se
computada no Resultado deveria ser adicionada ao Lucro Real.
Aduz ainda o Fisco que, no momento da opção pela utilização dos prejuízos fiscais
e das bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de juros e multas,
nasceria um novo direito a ser reconhecido contabilmente. Como a Lei n°
11.941/2009 não teria criado uma nova hipótese de compensação de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, mas sim uma possibilidade de
liquidação de débitos, esse procedimento levaria ao nascimento de uma receita
que obrigatoriamente deveria ser refletida contabilmente nesse momento.
Nesse caso, por óbvio, a contrapartida do aumento patrimonial (reconhecimento
do direito), segundo a Fiscalização, deveria ser registrada em conta de receita,
impactando positivamente o resultado do período de apuração (o qual, ajustado
pelas adições, exclusões e compensações, caso positivo, seria tributado pelo IRPJ
e pela CSLL), além do PIS e da COFINS.
[...]

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
9
E da declaração de voto da I. Cons. Edeli Pereira Bessa, a importância da
contabilização em “ativo diferido” não passou despercebida. Veja-se:
[...]
Na hipótese de a contribuinte não reconhecer contabilmente referido ativo, sua
escrituração registrará, apenas, a baixa dos passivos perdoados, em contrapartida
a receita, à semelhança do procedimento adotado nos casos de pagamento ou
parcelamento com os benefícios estipulados na Lei n° 11.941, de 2009, descritos
no parágrafo 10.2 da Solução de Consulta n° 21, de 2013, antes transcrito.
Contudo, não é suficiente invocar a isonomia para afastar a tributação da receita
reconhecida por ocasião do reconhecimento do ativo fiscal diferido, e que
substitui aquele outro registro de receita, conduzindo a posterior lançamento
contábil permutativo entre baixa do passivo e do ativo, para fins de liquidação das
multas e juros reduzidos com a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados.
[...]
Confirma-se na jurisprudência administrativa a prevalência de entendimento
também neste sentido, qual seja, de que a receita contabilizada em contrapartida
ao reconhecimento de ativo fiscal diferido não seria tributável:
[...]
No presente caso, a argumentação da autoridade fiscal, porém, é no sentido de
que este ativo fiscal diferido, contabilizado originalmente em razão da perspectiva
de futura compensação com lucros tributáveis, passa a ter outra natureza quando
o sujeito passivo resolve destiná-lo à liquidação de débitos na forma da Lei n°
11.941, 2009. Decorre daí, também, a conclusão de que, se o sujeito passivo não
tinha perspectiva futura de compensação de tais prejuízos e bases negativas
acumulados, deixando de registrá-los como ativo, passaria a estar obrigado a
contabilizá-los quando esta perspectiva, agora para liquidação de outros passivos,
passasse a existir. Este registro, por sua vez, deveria ser feito em contrapartida a
uma conta de receita não passível de exclusão na apuração do lucro tributável,
segundo os fundamentos assim expostos no Relatório Fiscal que instrui o presente
lançamento:
[...]
Todavia, porque calculados a partir de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados, referido ativo fiscal diferido permanece representando IRPJ e CSLL
recuperáveis, ou seja, mantém a natureza de reversão de despesa que, por sua
natureza, não é dedutível na apuração do lucro tributável. Irrelevante se este
crédito é destinado à liquidação de outra espécie de débitos porque, ao ser
utilizado, o sujeito passivo está recuperando encargos de natureza não dedutível.
Logo, no momento em que este ativo é realizado, na ótica da autoridade
lançadora, efetivar-se-ia uma receita. Porém, esta receita, por ter natureza de IRPJ
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.159 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.721719/2014-93
10
ou CSLL, pode ser excluída do lucro tributável em razão da aplicação do art. 251,
inciso II do RIR, de 1999, c/c art. 41, §2° da Lei n° 8.981, de 1995, relativamente ao
IRPJ, e por aplicação do art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, c/c art. 1° da Lei n° 9.316,
de 1996, no que tange à CSLL.
[...]

Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1099
DF CARF MF
Original